Tribunal: TJBA
Processo: 8052837-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052837-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRO SOUSA DE JESUS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE PARA O LABOR. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação acidentária proposta em face do INSS, na qual pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de incapacidade laborativa decorrente de transtorno depressivo e patologias ortopédicas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula, por ter se baseado em perícia realizada por médico não especialista em psiquiatria; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, ou ainda, do auxílio-acidente. III. Razões de decidir 3. A nomeação do perito é ato discricionário do magistrado, sendo desnecessária a especialização do profissional na área de uma das enfermidades alegadas, desde que detentor de habilitação legal para o exercício da atividade pericial, o que se verificou no caso. 4. A perícia foi realizada por médico do trabalho, com habilitação para avaliação das condições laborais e da existência ou não de incapacidade, tendo concluído pela plena capacidade do autor para o exercício de sua função habitual, com eventuais adaptações ergonômicas. 5. Não se constatou nexo causal entre as patologias apresentadas e eventual acidente ou doença ocupacional, tampouco qualquer grau de incapacidade para o labor. 6. A ausência de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, bem como do auxílio-acidente, que pressupõe a redução da capacidade laboral, inexistente no caso. 7. Não há que se falar em análise das condições pessoais e sociais do segurado para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, pois esta pressupõe o reconhecimento prévio de incapacidade, ainda que parcial, o que não ocorreu. IV. Dispositivo. 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.729.555, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 26.02.2019; TNU, Súmula nº 47. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8052837-43.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDRO SOUSA DE JESUS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator